Tribunal: STF
Processo: ADI 2628
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-18
Data de publicação: 2002-04-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 4º DA
INSTRUÇÃO Nº 55, APROVADA PELA RESOLUÇÃO Nº 20.993, DE 26.02.2002,
DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. ART. 6º DA LEI Nº 9.504/97. ELEIÇÕES
 DE 2002. COLIGAÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º,
II E LIV, 16, 17, § 1º, 22, I E 48, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. VIOLAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO
CONTRLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE.
Tendo sido o dispositivo
impugnado fruto de resposta à consulta regularmente formulada por
parlamentares no objetivo de esclarecer o disciplinamento das
coligações tal como previsto pela Lei 9.504/97 em seu art. 6º, o
objeto da ação consiste, inegavelmente, em ato de interpretação.
Saber se esta interpretação excedeu ou não os limites da norma que
visava integrar, exigiria, necessariamente, o seu confronto com esta
 regra, e a Casa tem rechaçado as tentativas de submeter ao controle
 concentrado o de legalidade do poder regulamentar. Precedentes: ADI
 nº 2.243, Rel. Min. Marco Aurélio, ADI nº 1.900, Rel. Min. Moreira
Alves, ADI nº 147, Rel. Min. Carlos Madeira.
Por outro lado, nenhum
 dispositivo da Constituição Federal se ocupa diretamente de
coligações partidárias ou estabelece o âmbito das circunscrições em
que se disputam os pleitos eleitorais, exatamente, os dois pontos
que levaram à interpretação pelo TSE. Sendo assim, não há como
vislumbrar, ofensa direta a qualquer dos dispositivos
constitucionais invocados.
Ação direta não conhecida. Decisão por
maioria.